Tribunal: TJES
Processo: 5016924-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016924-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CEMIG DISTRIBUICAO S.A

AGRAVADO: RENILSON TONINI DA SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA COM CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por CEMIG Distribuição S.A. contra decisão que, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa, determinou a intimação do proprietário do imóvel para manifestação acerca do pedido liminar de imissão provisória na posse. A agravante alega ter cumprido os requisitos legais – urgência e depósito prévio da oferta – e sustenta que a oitiva prévia do réu seria desnecessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de imissão provisória na posse do imóvel atingido por servidão administrativa, sem a prévia oitiva do réu e sem avaliação judicial do bem, com base unicamente na alegação de urgência e no depósito unilateral do valor ofertado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A servidão administrativa impõe limitação ao direito de propriedade em favor da Administração Pública ou de concessionárias de serviço público, permitindo a utilização parcial do imóvel sem perda da posse, especialmente para instalação de infraestrutura essencial, como linhas de transmissão de energia elétrica.

4)
A imissão provisória na posse, conforme o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, exige, como regra, a alegação de urgência e o depósito de quantia apurada mediante contraditório e avaliação prévia, salvo as hipóteses restritivas do § 1º do referido artigo.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 2.072.372/MG) consolida o entendimento de que, fora das hipóteses expressamente previstas no § 1º do art. 15, é indispensável a avaliação judicial com contraditório prévio à imissão.

6)
No caso, a avaliação apresentada pela agravante fora unilateral, referindo-se apenas à porção do imóvel afetada, não sendo possível, pois, aplicar a exceção do § 1º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, o que legitima a decisão do juízo de origem ao determinar a intimação do proprietário para manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imissão provisória na posse em ação de constituição de servidão administrativa exige avaliação judicial prévia com contraditório, salvo nas hipóteses restritas do § 1º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

2. A simples alegação de urgência e o depósito unilateral do valor ofertado não autorizam, por si sós, a imissão provisória na posse do bem.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15 e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.072.372/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023; STJ, AREsp n. 1.674.697/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08.11.2022, DJe 09.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, a recorrente propôs ação de constituição de servidão administrativa com pedido liminar de imissão provisória na posse, a fim de viabilizar a construção da “
Linha de Transmissão 230 kV Governador Valadares 6 – Verona
”, localizada nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Conforme lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro
1
, a servidão administrativa consiste em "
limitação imposta ao direito de propriedade para que a Administração Pública ou concessionários de serviços públicos possam utilizá-la parcialmente, sem retirar a posse do proprietário, para a instalação de infraestrutura essencial ao serviço público, como linhas de transmissão de energia, tubulações de água ou esgoto
".

A imissão
provisória
na posse dos bens que integram o objeto da
servidão
é autorizada pelo art. 15 do
Decreto-Lei nº 3.365/41,
a saber:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito: (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

§ 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

§ 3º Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória. (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

§ 4º A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente.

Sob esse prisma,
a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imissão provisória na posse,
caso
alegada a urgência e depositada quantia apurada
mediante contraditório
,
à exceção das hipóteses do § 1º do art. 15
, como subsegue:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "a correta leitura da cabeça do art. 15 do Decreto-Lei 3.365/1941 deve ser a de que, regra geral, para haver a imissão provisória na posse o ente público interventor deve cumulativamente (a) alegar urgência e (b) depositar a quantia apurada, mediante contraditório, em avaliação prévia, da qual pode resultar inclusive a complementação da oferta inicial" (ARESP n. 1.674.697/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 9/12/2022).

2. Ressalvadas as hipóteses previstas estritamente na redação do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, deve ser exercido contraditório sobre o montante oferecido, a partir de avaliação prévia realizada nos termos do procedimento estabelecido nos arts. 305 a 307 do CPC.

3. Tendo o acórdão recorrido afastado a subsunção do presente caso às situações normativas que autorizam a imissão provisória na posse sem avaliação judicial prévia, é certo que a alteração das premissas adotadas demandaria incursão no acervo fático-probatório constante dos autos, providência que encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.072.372/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

In casu
, não se afiguram presentes as circunstâncias do § 1º do art. 15, notadamente por não se tratar de depósito do valor integral do imóvel, mas apenas da porção atingida pela servidão.

Logo, apresentada avaliação unilateral da área a ser afetada, deve ser promovido o exercício do contraditório sobre o valor apurado, como bem procedeu o douto juízo
a quo.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
Direito Administrativo. 34. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 05/05/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões